Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714007-93.2019.8.07.0009 RECORRENTE: VICTOR HUGO ANTUNES SALIM RECORRIDO: LEICA NUNES BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE. ADITIVO CONTRATUAL VERBAL. NÃO DEMONSTRADO. OBSERVÂNCIA DO CONTRATO. DEVIDA. RECURSO DA AUTORA. CONDENAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DO RÉU. VERIFICADA. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. REVISÃO DOS ÍNDICES AJUSTADOS. ANUÊNCIA DO LOCADOR. NECESSÁRIA. FORTUITO EXTERNO. PRINCÍPIO DA LIBERDADE ECONÔMICA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. No caso dos autos, deve prevalecer as disposições contratuais formalizadas entre as partes, não havendo que se falar em aditivo contratual verbal que justificasse novos abatimentos ou alteração no contrato firmado, por ausência de comprovação pelo réu, incumbido do ônus probatório. 3. A única condenação ao pagamento de danos materiais suportados pela autora diz respeito às despesas com a reforma do telhado do imóvel, às quais assentiu em audiência, dizendo que não fariam parte do previamente estipulado com o réu, devendo ser mantida a obrigação fixada na sentença. 4. O réu foi inadimplente quanto ao aluguel do imóvel, bem como despesas de água, luz e IPTU, cujo pagamento não comprovou no curso do processo, fazendo incidir a multa contratualmente prevista. 5. A teoria da imprevisão pode justificar apenas a resolução do contrato, e não a determinação de repactuação dos seus termos, sendo que a redução do faturamento no período da crise sanitária do Covid-19 não autoriza a intervenção judicial no negócio jurídico firmado, a fim de alterar os índices de reajuste ou mesmo reduzir o pagamento de aluguel pelo imóvel que se ocupa, sob pena de violar o princípio da liberdade econômica. 6. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 341, 344, 369, 371 e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, bem como 104, caput, inciso III, 317, 413, 421, parágrafo único, e 421-A, caput, inciso III, 422, 478 e 480, estes do Código Civil, sustentando que a manutenção do julgado fere os princípios da boa-fé, da proporcionalidade, da razoabilidade e da equidade. Aponta equívoco na apreciação das provas. Acresce que a prova testemunhal produzida demonstra aditamento verbal do contrato e que a crise sanitária causada pela pandemia possibilitou a reformatação das obrigações contratuais. Conclui ser indevida a aplicação da multa contratual. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Matheus Jonathan Oliveira de Souza (OAB/DF 53.030), Lucas Augusto de Castro (OAB/DF 51.772) e Pedro de Morais Dalosto (OAB/DF 54.411). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Em primeiro lugar, quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não há falar em violação ao art. 489 do CPC/2015. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.091.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Em segundo lugar, no tocante à indicada negativa de vigência dos artigos 341, 344, 369, todos do CPC, bem como 104, caput, inciso III, 317, 413, 421, parágrafo único, e 421-A, caput, inciso III, 478 e 480, estes do CC, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço.” (AgInt no AREsp n. 1.720.609/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). Em terceiro lugar, em relação à suposta ofensa aos artigos 371 do CPC e 422 do CC, o recurso especial também não comporta trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do Decreto Distrital 40.539/2020 e, nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.004.644/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009